Tribunal: TJSP
Processo: 2252985-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidões de Dívida Ativa relativas a ICMS declarado e não pago nos meses de janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021, agosto/2021,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidões de Dívida Ativa relativas a ICMS declarado e não pago nos meses de janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021, agosto/2021, setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022, março/2022 e abril/2022 – Cálculo dos juros de mora que observou o disposto na Lei Estadual no 16.497/2017 e Decreto no 62.761/2017 – Previsão da incidência do percentual de 1% (um por cento) na fração de mês que encontra respaldo na legislação federal, aplicada ao cálculo dos créditos tributários da União - Observância do que foi decidido pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000 - Decisão mantida – Recurso desprovido.